Tribunal: STM
Processo: 7000376-34.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. DECISÃO CONCESSIVA. REMESSA NECESSÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DECISUM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. O requerente demonstrou sua ressocialização, após o cumprimento da pena, indicando o bom comportamento no convívio social, não havendo outros elementos desabonadores.
II. Estão presentes os requisitos legais para a concessão da referida reabilitação, consoante o art. 134, § 1º, do Código Penal Militar, c/c o art. 651 e o art. 652 ambos do Código de Processo Penal Militar, motivo pelo qual a Sentença recorrida deve ser mantida na íntegra.
III. Desprovimento do Recurso de Ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000376-34.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: THAYRONI TRAVASSOS PORTELA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO INTERPOSTO PELO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CJM, MANTENDO NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000376-34.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: THAYRONI TRAVASSOS PORTELA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE.
DECISÃO CONCESSIVA. REMESSA NECESSÁRIA. PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
MANUTENÇÃO
DECISUM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. O requerente demonstrou sua ressocialização, após o cumprimento da pena,
indicando o bom comportamento no convívio social, não havendo outros
elementos desabonadores.
II. Estão presentes os requisitos legais para a concessão da referida reabilitação,
consoante o art. 134, § 1º, do Código Penal Militar, c/c o art. 651 e o art. 652
ambos do Código de Processo Penal Militar, motivo pelo qual a Sentença
recorrida deve ser mantida na íntegra.
III. Desprovimento do Recurso de Ofício. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de
Ofício interposto pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, mantendo, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
7000376-34.2024.7.00.0000
40001365797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Ofício apresentado pela Juíza Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 11ª CJM, com fulcro no art. 120, parágrafo único, do Regimento Interno
do STM (RISTM), em face da Sentença monocrática, daquele Juízo, proferida nos autos da
Reabilitação Criminal nº 7000070-26.2024.7.11.0011, que concedeu reabilitação ao ex-
Soldado do Exército THAYRONI TRAVASSOS PORTELA, nos termos do § 1º do art. 134
do Código Penal Militar, c/c os arts. 651 e 652 ambos do Código de Processo Penal Militar.
A Defensoria Pública da União requereu a reabilitação criminal do ex-Soldado
do Exército THAYRONI TRAVASSOS PORTELA, com fulcro no art. 134 do CPM e no art.
651 do CPPM, asseverando que foi extinta a pena de 1 (um) ano de reclusão imposta a
THAYRONI, como incurso no art. 290 do CPM, por meio de Sentença que transitou em
julgado em 26 de fevereiro de 2019 (Reabilitação Criminal nº 7000070-26.2024.7.11.0011,
evento 1, PET1).
Naquela ocasião, o Ministério Público Militar se manifestou favoravelmente à
concessão da referida reabilitação (Reabilitação Criminal nº 7000070-26.2024.7.11.0011,
evento 15, PARECER_MPF1).
Ao apreciar o pleito, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM concedeu a REABILITAÇÃO a THAYRONI TRAVASSOS PORTELA e determinou a
remessa dos autos a este Superior Tribunal Militar, na forma do disposto no art. 654 do
Código de Processo Penal Militar (Reabilitação Criminal nº 7000070-26.2024.7.11.0011,
evento 17, SENT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. GIOVANNI
RATTACASO,
Subprocurador-Geral
da
Justiça
Militar,
“[...]
manifesta-se
pelo
conhecimento do presente Recurso de Ofício e, no mérito, pelo seu desprovimento,
mantendo-se integralmente os termos da r. Decisão exarada pelo douto Juízo a quo.”
(Recurso de Ofício nº 7000376-34.2024.7.00.0000, evento 10, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo, cabível, nos termos do art. 654 do Código de
Processo Penal Militar c/c o art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido. No
mérito, deve ser desprovido.
In casu, conforme bem expôs o Juízo de primeiro grau:
O instituto da Reabilitação é medida de política criminal que tem por finalidade declarar que
o condenado, após o integral e regular cumprimento da pena imposta por decreto
condenatório transitado em julgado ou em razão do cumprimento das condições admonitórias
fixadas para aperfeiçoamento do benefício da suspensão condicional da pena, se encontra em
paz com a sociedade. Isto é, por meio deste instrumento, o reabilitando faz prova de que
merece a restauração do seu statuos social e de sua plena reinserção na comunidade,
demonstrando que cumpriu todos os requisitos previstos legalmente. (Recurso de Ofício nº
7000376-34.2024.7.00.0000, evento 1, SENT10).
7000376-34.2024.7.00.0000
40001365797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar os autos, vê-se que estão presentes os requisitos legais para a
concessão da referida reabilitação, consoante o art. 134, § 1º, do Código Penal Militar, c/c o
art. 651 e o art. 652 ambos do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
- CPM
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que fôr extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante êsse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
- CPPM
Requerimentos e requisitos
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquêle prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
7000376-34.2024.7.00.0000
40001365797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vê-se dos autos que o requerente demonstrou sua ressocialização após o
cumprimento da pena, indicando o bom comportamento no convívio social, não havendo
elementos outros desabonadores de sua pessoa.
Ressalte-se que a Sentença que extinguiu a pena imposta ao Requerente foi
lavrada em 26 de fevereiro de 2019.
O requisito do ressarcimento do dano não se aplica ao caso, tendo em vista que
Requerente foi condenado pelo crime de posse de entorpecente (art. 290 do CPM), o que, por
consequência lógico-jurídica, demonstra a sua inviabilidade.
Por fim, o Requerente juntou aos autos declaração de residência fixa em
Brasília/DF e as Certidões juntadas aos autos comprovam que não há processo criminal ou
cível, bem como qualquer investigação criminal em seu desfavor.
Nesse diapasão, citam-se os trechos do parecer da PGJM, in verbis:
In casu, observa-se que consta nos autos toda a documentação prevista no art. 652 do CPPM
(Evento 1, CERT1, 2, 3, 4, 5 e 7), bem como já houve o transcurso do lapso temporal de 05
(cinco) anos da data da Decisão que extinguiu a pena, ante o integral e regular cumprimento
do sursis, ex vi do art. 651, do mesmo diploma legal.
Some-se a isso os posicionamentos favoráveis tanto do i. Representante do MPM, quanto do
Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nada impedindo que o Reabilitando recupere o status
anterior à condenação sofrida. (Recurso de Ofício nº 7000376-34.2024.7.00.0000, evento 10,
PARECER1).
Desse modo, a Sentença recorrida deve ser mantida na íntegra, enfatizando-se
que os documentos acostados aos autos dão conta do bom comportamento do Requerente,
após a extinção da pena pelo crime em epígrafe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício
interposto pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, mantendo na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365797v3 e do código CRC 19c80a20.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/10/2024, às 15:17:44
7000376-34.2024.7.00.0000
40001365797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR